Tribunal: TJBA
Processo: 8009614-52.2023.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8009614-52.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: OTONEI SILVA XAVIER e outros (3) Advogado(s): DIEGO SALVADOR SOARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL IMPUTADOS A POLICIAIS MILITARES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILDIADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por quatro policiais militares denunciados pela prática de duplo homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa das vítimas e fraude processual, em episódio ocorrido na Comarca de Camaçari/BA, quando dois civis foram mortos por disparos de arma de fogo em contexto de alegada intervenção policial. A acusação sustenta que os recorrentes teriam invadido a residência das vítimas, executado os disparos sem reação prévia por parte delas e, posteriormente, adulterado a cena do crime. A decisão de pronúncia reconheceu indícios suficientes de autoria e prova de materialidade, bem como a presença de qualificadora e de crime conexo, determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos recorrentes pelos homicídios qualificados e pela fraude processual; (II) definir se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas deve ser mantida; e (III) estabelecer se a tese de legítima defesa pode ser acolhida, com a subsequente absolvição sumária nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do duplo homicídio foi comprovada por laudos necroscópicos que atestam morte por ferimentos causados por projéteis de arma de fogo, com descrição técnica das lesões e compatibilidade com os disparos. Os indícios da autoria delitiva encontram suporte em elementos indiciários suficientes, especialmente nos depoimentos de testemunhas civis, que relataram a inexistência de confronto armado, a invasão do domicílio das vítimas e a posterior execução. Laudos periciais indicam a ausência de resíduos de pólvora por disparo de arma de fogo nas mãos das vítimas, infirmando, em tese, a versão de legítima defesa apresentada pelos recorrentes. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas foi corretamente mantida, diante de indícios de surpresa, superioridade numérica e rendição prévia das vítimas, conforme relatos das testemunhas, não havendo que se falar, portanto, em absolvição sumária. A imputação de fraude processual também deve ser submetida ao Tribunal do Júri, haja vista a existência de depoimentos e elementos indiciários sugestivos da adulteração da cena do crime, desaparecimento de bens e descumprimento da cadeia de custódia das provas. A tese de legítima defesa apresenta controvérsias relevantes, com versões divergentes entre acusação e defesa, impedindo o acolhimento da absolvição sumária e impondo a apreciação do mérito pelo Tribunal do Júri. A fase de pronúncia é juízo de admissibilidade, regido pelo princípio do in dubio pro societate, e não exige prova plena, mas apenas suporte probatório mínimo para submeter o caso ao julgamento popular, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, §2º, IV, e 347, parágrafo único; CPP, arts. 78, I; 413, §1º; 414; 415, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 894353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.04.2024; STJ, AgRg no HC 829480/CE, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, j. 18.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8009614-52.2023.8.05.0039, em que figuram como recorrentes OTONEI SILVA XAVIER, GILBERTO PEREIRA JÚNIOR, JEFFERSON COSTA DOS REIS e EDSON FERREIRA DOS SANTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.